Tribunal: TJPA
Processo: 0032236-91.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032236-91.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ISAURA RAFAELLA BEMERGUI DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0032236-91.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. (ADVOGADOS RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA)

EMBARGADA ISAURA RAFAELLA BEMERGUI DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Gafisa SPE-71 Empreendimentos Imobiliários LTDA. contra acórdão proferido em agravo interno em apelação cível, no qual se manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes e indenização por dano moral em razão de atraso na entrega de imóvel, sob alegação de omissão, contradição e deficiência de fundamentação quanto à prova do prejuízo, à dispensa de perícia e à configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de comprovação do prejuízo e do nexo causal para condenação em lucros cessantes; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na dispensa de prova pericial para fixação do
quantum
indenizatório; e (iii) determinar se houve ausência de fundamentação quanto à configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão dos lucros cessantes ao aplicar orientação consolidada do STJ no sentido de que o atraso injustificado na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo ao adquirente, independentemente de prova da destinação econômica do bem.

5.

A decisão fundamenta a condenação com base em precedente específico do STJ (AgInt no AREsp 2770198/PA), evidenciando o enfrentamento direto da controvérsia.

6.

A fixação dos lucros cessantes pode ocorrer com base em critérios objetivos e valores médios de mercado, sendo desnecessária a prova pericial quando existentes elementos suficientes nos autos, afastando a alegada omissão ou contradição.

7.

O acórdão afasta o dano moral automático, mas reconhece que o atraso significativo, além do prazo de tolerância contratual, configura abalo relevante indenizável, com redução do
quantum
conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, em conformidade com o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF.

9.

A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando indevida tentativa de rediscussão do mérito.

10.

Mesmo com a rejeição dos embargos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O atraso injustificado na entrega de imóvel enseja lucros cessantes presumidos, independentemente da prova da destinação econômica do bem. 3. A fixação de lucros cessantes pode ocorrer sem prova pericial quando houver elementos suficientes nos autos e utilização de critérios objetivos. 4. O atraso significativo na entrega de imóvel, além do prazo de tolerância, pode configurar dano moral indenizável quando evidenciado abalo relevante. 5. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LV, e 93, IX; CC, arts. 402 e 403; CPC, arts. 370, 371, 489, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2770198/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração,
pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta

Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0032236-91.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. (ADVOGADOS RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA)

EMBARGADA ISAURA RAFAELLA BEMERGUI DOS SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Gafisa Spe-71 Empreendimentos Imobiliários LTDA
., em face do acórdão proferido nos autos do agravo interno em apelação cível, alegando a existência de vícios no julgado.

Inconformada, sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e deficiência de fundamentação.

Alega, inicialmente, que o julgado não enfrentou adequadamente a tese de inexistência de prova do efetivo prejuízo e do nexo causal para justificar a condenação em lucros cessantes, defendendo que, à luz dos arts. 402 e 403 do Código Civil, seria indispensável a demonstração concreta do dano patrimonial e da destinação econômica do imóvel.

Sustenta, ainda, omissão e contradição quanto à dispensa de prova pericial para arbitramento dos lucros cessantes, ao argumento de que o acórdão menciona critérios objetivos e valores médios de mercado sem indicar, porém, os elementos probatórios concretos que sustentariam o quantum fixado, em afronta aos arts. 370 e 371 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Aduz, também, omissão quanto à configuração do dano moral, por entender que o acórdão não individualizou circunstâncias fáticas excepcionais aptas a demonstrar violação a direitos da personalidade, limitando-se a referências genéricas à frustração e angústia decorrentes do atraso contratual.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos integrativos ou modificativos, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento expresso dos arts. 5º, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos dispositivos infraconstitucionais invocados.

Sem contrarrazões.

Feito pautado para julgamento nesta sessão virtual
.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0032236-91.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. (ADVOGADOS RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA)

EMBARGADA ISAURA RAFAELLA BEMERGUI DOS SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à mera reiteração de argumentos já apreciados.

Na hipótese dos autos,
não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados
.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões suscitadas pela parte recorrente, especialmente no que se refere: (i) à condenação em lucros cessantes; (ii) à desnecessidade de produção de prova pericial; e (iii) à configuração do dano moral.

Quanto aos lucros cessantes
, o julgado foi expresso ao consignar que, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o atraso injustificado na entrega de imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do adquirente durante o período de mora, independentemente de prova da destinação do bem à locação. Reforçando tal entendimento foi apontado, inclusive, julgado específico do STJ (AgInt no AREsp 2770198/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/05/2025, DJEN 09/05/2025), o que demonstra o enfrentamento direto da matéria.

No
tocante à dispensa de prova pericial
, o acórdão também foi categórico ao afirmar que a fixação dos lucros cessantes pode se basear em critérios objetivos e valores médios de mercado, não sendo exigível, nesses casos, a produção de prova técnica, especialmente quando presentes elementos suficientes nos autos para o arbitramento do valor. Assim, não há omissão ou contradição, mas mera inconformidade da embargante com o critério adotado.

No que diz respeito ao dano moral,
igualmente não procede a alegação de omissão. O acórdão expressamente afastou a tese de dano moral automático, reconhecendo, contudo, que o atraso significativo na entrega do imóvel, para além da cláusula de tolerância contratual, foi apto a gerar abalo relevante, justificando a indenização fixada, a qual, inclusive, já havia sido reduzida em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, verifico que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e coerente, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses da embargante não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha de forma clara as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso concreto, em consonância com o disposto no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Portanto, resta evidente que os presentes embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível na via eleita.

Por fim, cumpre destacar que, mesmo com a rejeição dos embargos, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos conclusos.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/05/2026